Tribunal: TJBA
Processo: 8020493-76.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020493-76.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: A T ENERGY DO BRASIL INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALHA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. INÉRCIA DA PARTE APÓS OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, mesmo após prévia intimação para regularização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se houve nulidade processual em razão de alegada irregularidade nas intimações; (iii) saber se é cabível a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Superadas as irregularidades formais recursais, com saneamento tempestivo de erro material no cadastramento da parte apelante, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

4. O preparo é dispensado, nos termos do art. 101, §1º, do CPC, por se tratar de recurso cujo objeto é a própria concessão da gratuidade da justiça.

5. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência quando houver dúvida razoável, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de elementos probatórios, especialmente após determinação judicial específica para complementação.

6. A alegação de juntada de documentos fiscais não se confirma nos autos, não sendo possível suprir a ausência material de prova por mera afirmação da parte, a quem incumbe o ônus probatório (art. 373 do CPC).

7. Não se verifica nulidade por falha de intimação, diante da ausência de comprovação concreta de irregularidade, prevalecendo a presunção de regularidade dos atos processuais.

8. Evidenciada a concessão de oportunidades sucessivas para comprovação da hipossuficiência, inclusive por determinação em agravo de instrumento, sem o devido atendimento pela parte, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça quando oportunizada a comprovação pelo juízo. 2. A alegação genérica de nulidade por falha de intimação não afasta a presunção de regularidade dos atos processuais sem prova concreta do vício. 3. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir determinação judicial essencial à regularidade da petição inicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 101, §1º; 290; 373; 485, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020493-76.2023.8.05.0150, sendo Apelante A T Energy do Brasil Instalações e Manutenção Elétrica LTDA Apelada Banco J. Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento
ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator